Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709391-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Rafael de Aguiar Barbosa, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1254091, proferido pela e. 7a Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora autor “para, reformando em parte a sentença, afastar da condenação o dever de ressarcimento ao erário do valor de R$ 54.340,00 e, por consequência, redimensiono a multa civil fixada na sentença para duas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, nos termos do art. 12, III, da Lei 8.429/1992”. A referida sentença foi proferida em ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Rafael de Aguiar Barbosa e Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana. Decisão ao ID 70103862 deferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestar o curso do cumprimento de sentença n. 0043336-72.2016.8.07.0018 e a aplicação das medidas constritivas deferidas contra Rafael de Aguiar Barbosa. Citada, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contestação ao ID 73757812, requerendo a inadmissibilidade da ação rescisória, porque “a inicial não demonstra de forma cabal e evidente a alegada violação, pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já exaustivamente debatida e decidida na ação civil pública originária”. No mérito, pugna pela improcedência do pedido rescisório. 2. Com base nos arts. 351 e 970 do CPC, dê-se vista à parte autora da contestação apresentada pela Procuradoria de Justiça ao ID 73757812. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora